Tribunal: TJMT
Processo: 1024949-67.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024949-67.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA LUZIA - CNPJ: 03.777.676/0001-84 (APELANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LAURO MITUO KUROYANAGI - CPF: 068.459.321-15 (APELADO), MOACY FELIPE CAMARAO - CPF: 006.735.791-15 (ADVOGADO), HELDER AUGUSTO POMPEU DE BARROS DALTRO - CPF: 697.869.331-68 (ADVOGADO), THOMAZ AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 441.806.081-20 (ASSISTENTE), BENEDITO RENATO DA COSTA - CPF: 304.316.031-20 (ASSISTENTE), MANOEL CARLOS DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), DEONIZIO JUSTINO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI - CPF: 284.711.641-91 (APELADO), BENEDITO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 667.949.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAL DO VALE DO RIO ARICA NOVA JERUSALEM- APERUVANJ - CNPJ: 09.355.398/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BRITO DE SOUSA - CPF: 314.084.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO URBANO. POSSE PRECÁRIA E RECENTE. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE E DA PROPRIEDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação civil sem fins lucrativos contra sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório formulado em razão de conflito possessório coletivo envolvendo área rural localizada em Cuiabá/MT. Os apelados impugnaram, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça à associação. No mérito, discutiu-se a suposta posse legítima exercida pela apelante sobre os imóveis ocupados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a associação apelante faz jus à gratuidade da justiça diante da impugnação dos apelados; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a proteção possessória pretendida pela apelante, considerando o alegado esbulho praticado pelos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça independe da constituição de advogado particular e deve ser mantida quando ausente prova inequívoca da capacidade financeira da parte, especialmente em se tratando de associação civil atuando em contexto de vulnerabilidade social.

A posse justa, nos termos dos
arts
. 1.200 e 1.208 do Código Civil, exige que não seja violenta, clandestina ou precária, requisitos não preenchidos no caso concreto, em que a ocupação se iniciou em 14/11/2015, de forma recente, com barracos improvisados, sem infraestrutura e sem posse anterior legítima.

A função social da posse e da propriedade, embora reconhecida pela Constituição Federal e pelo Código Civil, não se sobrepõe às exigências legais para proteção possessória, quando caracterizado o esbulho em desfavor de posseiros antigos e legítimos.

A atuação da Comissão de Conflitos Fundiários do TJMT, com inspeção judicial e audiência de mediação, bem como a instrução probatória completa, demonstra o cumprimento das diretrizes da ADPF 828 do STF e da Recomendação no 90/2021 do CNJ, afastando alegação de nulidade ou omissão na produção de provas sociais.

As provas dos autos demonstram que os apelados exercem posse mansa, pacífica e de longa data sobre os imóveis desde a década de 1970, com uso produtivo e licenciado da terra, enquanto a ocupação promovida pela apelante foi recente, precária e clandestina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando ausente prova inequívoca da suficiência financeira da parte, sendo insuficiente a mera contratação de advogado particular.

Não há posse justa quando a ocupação se dá de forma recente, clandestina e precária, especialmente em detrimento de posseiros antigos que demonstram uso produtivo e pacífico do imóvel.

A atuação da Comissão de Conflitos Fundiários e a observância dos parâmetros fixados na ADPF 828 e nas normas do CNJ afastam a alegação de nulidade por ausência de produção de prova social ou de mediação prévia em conflitos fundiários coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXIII; 170, III; 182, § 2o; 186. CC,
arts
. 1.196, 1.200 e 1.208. CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF no 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 31.10.2022. CNJ, Recomendação no 90/2021 e Resolução no 510/2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1024949-67.2020.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA LUZIA

APELADO: LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA NORIKO KUROYANAGI

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1024949-67.2020.8.11.0041, julgou improcedente o pedido formulado pela apelante em face de LAURO MITUO KUROYANAGI.

A ação de interdito proibitório foi ajuizada pela Associação ora apelante em 10/04/2015, visando à proteção possessória de uma área de 700 hectares denominada
Aricazinho
ou Morro de São Jerônimo, localizada na capital de Mato Grosso, alegando que seus associados, cerca de cinquenta e duas famílias de pequenos produtores, mantinham posse mansa e pacífica da terra desde abril daquele mesmo ano, por se tratar de área devoluta.

Aduziu a apelante que sofreu ameaças de desocupação por parte do apelado, conhecido como "Japonês", que não apresentou documentação comprobatória de propriedade. Destacou, ainda, que as benfeitorias no local foram realizadas pelos atuais ocupantes e que a terra vinha sendo utilizada para fins produtivos e de subsistência, em cumprimento à função social da propriedade, em contraste com o abandono anterior.

A inspeção judicial foi realizada em 05/02/2016, sendo juntado relatório que identificou a existência de quatro grupos distintos de ocupantes no imóvel: 1) Associação Santa Luzia, acampada próximo à guarita na Fazenda Santo Antônio; 2) Associação São Raimundo, instalada na mata da mesma propriedade; 3) grupo liderado por Benedito Mariano Santos na área do Sr.
Vitim
; e 4) Associação Nova Jerusalém na área de posse do Sr. Lauro. Verificou-se que as ocupações eram precárias, com barracos improvisados cobertos por lona plástica, e sem infraestrutura básica.

Em 27/04/2016, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar e intimou o réu, ora apelado, para apresentar defesa. Na contestação, o apelado alegou ser possuidor e proprietário dos imóveis Fazenda Santo Antônio, Fazenda São Jerônimo, Fazenda Ribeiro Coxipó do Ouro e Estância Portal São Jerônimo, todas áreas contíguas na capital, exploradas ininterruptamente há quarenta anos, possuindo área de pastagem, sede, rede elétrica, cercas e outras benfeitorias.

A sentença julgou improcedente o
pedido
.

No presente
recurso de apelação, sustenta, em síntese: a) a função social da posse e a proteção constitucional aos conflitos fundiários coletivos; b) o entendimento do STF sobre conflitos fundiários e vulnerabilidade social na ADPF 828; c) a aplicabilidade da Recomendação 90/2021-CNJ e Resolução 510/2023-CNJ; d) a função social da posse coletiva e a necessidade de interpretação protetiva; e) a aplicação do Estatuto da Terra e legislação infraconstitucional que privilegia a destinação produtiva da terra; f) a necessidade de produção de prova social e mediação pelo poder público. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo à apelação.

Em contrarrazões, os apelados pleitearam, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça concedida à associação apelante, alegando que esta estaria comercializando lotes na área invadida. No mérito, defenderam a manutenção integral da sentença, destacando que a matéria já havia sido objeto de análise pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em pelo menos três oportunidades anteriores, todas com desfecho favorável aos apelados.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na função de
custos
vulnerabilis
, manifestou ciência da sentença e ratificou manifestação anterior, informando que a associação constituiu advogado particular e que não mais detém a representação processual da parte, sem prejuízo de sua atuação na função de
custos
vulnerabilis

caso necessário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 314853861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

E
minentes Pares,

Inicialmente, examino a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelos apelados em suas contrarrazões.

Conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso em análise, embora os apelados tenham apontado indícios de eventual comercialização de lotes e a constituição de advogado particular em outro feito (processo n. 1024949-67.2020.8.11.0041), tais elementos, por si sós, não são suficientes para infirmar de forma inequívoca a alegação de hipossuficiência, especialmente quando se trata de associação civil sem fins lucrativos atuando em contexto de ocupação coletiva e vulnerabilidade social
.

Importante destacar que os apelados
não juntaram
documentos contábeis ou bancários que infirmassem de modo categórico a veracidade da declaração firmada nos autos
pela Associação apelante.

Ademais, a mera constituição de advogado particular, como tem reconhecido a jurisprudência majoritária, não é causa automática para a revogação da gratuidade
, devendo ser analisada em conjunto com outros elementos do caso concreto, o que não se verifica com clareza nos presentes autos.

Dessa forma, ausente prova inequívoca da suficiência financeira da parte, impõe-se a preservação da gratuidade da justiça concedida originariamente.

Rejeito,
po
ortano
, a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares,

C
inge-se a controvérsia em verificar se a sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório formulado pela apelante merece reforma.

A apelante sustenta a necessidade de se reconhecer a função social da posse e a proteção constitucional aos conflitos fundiários coletivos, com base nos
arts
. 5o, XXIII, 170, III, 186 e 182, § 2o, da Constituição Federal.

De fato, a Constituição Federal consagra a função social da propriedade como princípio da ordem econômica e direito fundamental. O Código Civil de 2002, por sua vez, incorporou tal princípio no art. 1.228, § 1o, ao estabelecer que "o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais".

Em relação à posse, esta constitui uma situação fática tutelada pelo ordenamento jurídico, independentemente do direito de propriedade, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil: "Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade."

O caráter social da posse é reconhecido pela doutrina e jurisprudência contemporâneas, que valorizam a utilização efetiva do bem em prol da coletividade. No entanto, essa proteção não é absoluta e encontra limites no próprio ordenamento jurídico.

O art. 1.200 do Código Civil estabelece que "é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária". Complementarmente, o art. 1.208 dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade."

Analisando detidamente os autos, verifico que a posse alegada pela apelante não preenche os requisitos legais para ser considerada justa e tutelável pelo ordenamento jurídico.

Os elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a inspeção judicial realizada em 05/02/2016, demonstraram que a ocupação da área pela associação apelante ocorreu de forma recente e precária, com barracos improvisados cobertos por lona plástica e sem infraestrutura básica.

Ficou comprovado, ainda, que a ocupação teve início em novembro de 2015, conforme admitido pelo próprio presidente da associação, Sr. Manoel Brito de Souza, e evidenciado pela placa encontrada na entrada do assentamento indicando expressamente a data de 14/11/2015 como início da ocupação. Tal fato contradiz frontalmente a alegação da apelante de que exerceria posse mansa e pacífica na área há mais tempo.

Por outro lado, restou demonstrado nos autos que os apelados exerciam posse mansa, pacífica e longeva sobre os imóveis desde a década de 1970, tendo adquirido onerosamente as áreas, conforme matrículas 21847, 20266 e 72091 do cartório de registros de imóveis do segundo ofício de Cuiabá/MT.

As testemunhas ouvidas durante a instrução processual confirmaram que os apelados criavam gado e mantinham piscicultura na área, com doze tanques licenciados, especialmente na Fazenda Ribeiro Coxipó, além de manterem funcionários, entre eles o Sr. Benedito, que trabalhava na piscicultura e com o gado.

Nesse contexto, a ocupação promovida pela associação apelante caracterizou-se como esbulho possessório violento e clandestino, não gerando posse justa, nos termos dos
arts
. 1.200 e 1.208 do Código Civil.

A apelante invoca a aplicação da ADPF 828 julgada pelo STF, bem como da Recomendação no 90/2021 e da Resolução no 510/2023 do CNJ, que tratam de medidas para garantir a efetividade do direito à moradia e à dignidade humana em situações de conflitos fundiários coletivos.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828, estabeleceu um regime de transição para desocupações e despejos em áreas rurais, determinando que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalassem comissões de conflitos fundiários para apoio operacional aos juízes e elaboração de estratégias de retomada gradual da execução de decisões suspensas.

Da mesma forma, a Recomendação no 90/2021 do CNJ orienta que os conflitos fundiários coletivos sejam analisados com participação da Comissão de Conflitos Fundiários, com vistas à mediação, produção de prova social e busca de soluções alternativas.

No entanto, conforme bem destacado pelo juízo
a quo
e corroborado pelos apelados em suas contrarrazões, o caso em questão já passou pelo crivo da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, tendo sido realizadas inspeção judicial e audiência de mediação em conformidade com as determinações do STF e do CNJ.

Ademais, o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando ao caso dos autos em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular.

A matéria objeto deste recurso já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em pelo menos três oportunidades anteriores, nos autos dos Agravos de Instrumento no 6989/2016 e no 1001989-12.2021.8.11.0000, bem como nos Embargos de Declaração no 1001989-12.2021.8.11.0000, todos com desfecho favorável aos apelados.

Portanto, não há se falar em desrespeito às determinações do STF ou do CNJ no caso em tela. Ao contrário, o processo seguiu todos os trâmites legais, com a realização de inspeção judicial, audiência de justificação e instrução completa, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

A apelante alega que a sentença, apesar de fazer referência a inspeções e depoimentos, não determinou a produção de prova social detalhada nem a participação de órgãos públicos especializados em conflitos fundiários coletivos.

Tal alegação não merece prosperar. Conforme se verifica dos autos, foram realizadas duas inspeções judiciais
in loco,
além de audiência de justificação e instrução completa, com oitiva de diversas testemunhas.

O juízo de primeiro grau analisou detidamente todas as provas produzidas, concluindo pela improcedência do pedido da associação apelante com base em elementos concretos, especialmente a constatação de que a ocupação era recente, precária e clandestina.

A instrução processual foi completa e exaustiva, não havendo necessidade de produção de outras provas para o deslinde da controvérsia.

Por todo o exposto, verifico que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente as questões fáticas e jurídicas pertinentes ao caso, concluindo corretamente pela improcedência do pedido de interdito proibitório formulado pela associação apelante.

Os elementos probatórios carreados aos autos demonstram de forma inequívoca que a associação apelante não exercia posse anterior sobre a área objeto da lide, mas sim promoveu ocupação clandestina e violenta em área de terceiro.

Por outro lado, restou comprovado que os apelados exerciam posse mansa, pacífica e longeva sobre os imóveis desde a década de 1970, cumprindo a função social da propriedade por meio da criação de gado e manutenção de piscicultura.

Assim, não há se falar em proteção possessória à associação apelante, uma vez que não demonstrou exercer posse legítima sobre a área, sendo na verdade responsável pelo esbulho das terras dos apelados.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025